Tribunal: TJMT
Processo: 1016427-22.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016427-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDEMAR WESLEI DIAS - CPF: 697.250.201-20 (APELANTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), BRENDON HENRIQUE SILVA DIAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – AÇÃO EXONERATÓRIA EM AUTOS APARTADOS – MAIORIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento de ação autônoma com intento de revisar e/ou exonerar alimentos provisórios é admitido pela jurisprudência, máxime se há fatos novos que podem influenciar, diretamente, no deslinde da ação com a efetiva entrega da prestação jurisdicional. Observância dos princípios da instrumentalidade, duração razoável do processo e da economia processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1016427-22.2018.8.11.0041

APELANTE: WALDEMAR WESLEI DIAS

APELADO: BRENDON HENRIQUE SILVA DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
WALDEMAR WESLEI DIAS
de sentença de julgou extinta a ação de exoneração de alimentos movida contra
BRENDON HENRIQUE SILVA DIAS
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Diz que a r. sentença impugnada ofende o disposto no artigo 13, §1º, da Lei de Alimentos, que preceitua que os pedidos de revisão e/ou exoneração de alimentos provisórios devem ser processados em ação própria.

Alega que, nos autos do processo nº 53370-94.2014.811.0041, código n. 937479, em trâmite nesta 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões, foram fixados alimentos provisórios mensais correspondentes a 17,5% dos seus vencimentos líquidos, que ora pretende a exoneração, ante a maioridade do apelado.

Anota que está desempregado, constituiu nova família, de onde adveio o nascimento de 02 filhos menores. Adiciona que o alimentado alcançou a maioridade em 18.01.2018, trabalha e é noivo.

A par disso, pugna pelo provimento do apelo para desconstituir a sentença e determinar seu regular processamento na origem.

Sem contrarrazão (Id 54745664).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
WALDEMAR WESLEI DIAS
de sentença de julgou extinta a ação de exoneração de alimentos movida contra
BRENDON HENRIQUE SILVA DIAS
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Por primeiro, defere-se a justiça gratuita postulada (artigo 98 e 99 do CPC).

Da análise do processo, extrai-se que o apelado antes de atingir a maioridade ajuizou ação de alimentos, onde obteve,
em maio de 2015
, liminar que fixou os alimentos provisórios em 17,5% dos vencimentos líquidos do aqui apelante.

O alimentante poderia ter, a época, intentado agravo de instrumento contra aquela decisão provisória, mas não se tem notícia da interposição do recurso. Preferiu,
no ano de 2018
, ajuizar a ação exoneratória, quando ainda pendia julgamento, pelo mérito, da ação de alimentos movida pelo filho, aqui apelado.

Vê-se que os alimentos provisórios objeto da presente ação de exoneração foram tornados definitivos na ação de alimentos em
10.06.2019
(processo nº 53370-94.2014.811.0041, código n. 937479), com trânsito em julgado em
07.08.2019
.

Talvez, no rigor da Lei, fosse mesmo o caso de extinção sem mérito da ação exoneratória. Isso porque a presente ação surge a partir de alimentos provisórios que, por sua vez, tornaram definitivos.

Contudo, não bastasse a necessidade de invocação do principio da instrumentalidade, duração razoável do processo e da economia, não se pode perder de vista que, de uma forma ou de outra, restou incontroverso a maioridade do alimentado no ano de 2018, e a alegação de alteração da capacidade financeira do apelante, do que projeta a necessidade de julgamento, pelo mérito, da ação exoneratória, garantido o contraditório.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Segundo o art. 99, §§ 2º a 4º do novo CPC, para a obtenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita por pessoa natural, é suficiente a simples declaração de pobreza, a qual poderá ser elidida somente mediante a verificação, pelo juízo, acerca da existência de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito. 2.
LEGITIMIDADE DO INTERESSE DE AGIR DO ALIMENTANTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA
. Não se verifica plena identidade entre ação declaratória relativa à união estável e ação que visa à exoneração dos alimentos provisórios fixados na ação declaratória provisoriamente, a justificar a extinção dos pedidos. Situação que recomenda apenas a reunião dos processos, a fim de prevenir hipótese de julgamentos conflitantes. APELO PROVIDO”. (Apelação Cível, Nº 70074453184, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 30-08-2017) (g.n)

“APELAÇÃO.
AÇÃO EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
. LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À DEMANDA NA QUAL OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FORAM FIXADOS. INOCORRÊNCIA. Não há litispendência entre a ação na qual foram fixados os alimentos provisórios (e ainda não julgada em definitivo) e a ação de exoneração posteriormente ajuizada,
se esta segunda demanda está calcada em fatos novos e posteriores. Precedentes. Hipótese de desconstituição da sentença e determinação de prosseguimento do feito
. DERAM PARCIAL PROVIMENTO”. (Apelação Cível Nº 70063977755, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 23/04/2015) (g.n)

Dessa forma,
dá-se provimento ao apelo
para desconstituir a r.

sentença com o retorno dos autos a origem para o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020